Tribunal: TJMT
Processo: 1016535-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016535-04.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), DIEGO CESAR ARAUJO - CPF: 016.951.991-03 (EMBARGANTE), DAIANE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 005.746.631-93 (EMBARGANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (EMBARGADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (EMBARGADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (EMBARGADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (EMBARGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.

Deve o Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundada em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ED no RAC N. 1016535-04.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
DIEGO CÉSAR ARAÚJO E SUA ESPOSA
- Id-190627156, contra acórdão que desprovimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016535-04.2023.8.11.0000, no qual o Embargante figurou como Agravante.

Aduzem, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em a fixação dos honorários advocatícios pelo Juízo singular, fixados em 10% pelo Juízo singular, concluindo que referida fixação não se justifica em razão da matéria ter sido acolhida no início da demanda.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração com a aplicação do caráter infringente.

A parte Embargada deixou de apresentar suas contrarrazões - Id-190820183.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023